Tribunal: STF
Processo: RE 93251
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
- PREÇO DE REFERENCIA. IMPORTAÇÕES ORIGINARIAS DE PAISES
PERTENCENTES A ALALC.
EM FACE DO ARTIGO 48 DO TRATADO DE MONTEVIDEU, A VISTA DO QUAL SE
DEVE INTERPRETAR O PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 3. DO DECRETO-LEI
N. 1.111/70, NÃO SE APLICA O REGIME DO PREÇO DE REFERENCIA AS
IMPORTAÇÕES ORIGINARIAS DE PAISES MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO
LATINO-AMERICANA DE LIVRE COMERCIO (ALALC).
RE CONHECIDO E PROVIDO.